Tribunal: TJDFT
Processo: 0749286-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022.
1. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
2. A Lei n. 14.365/2022, que inseriu o §8o-A no art. 85 do CPC/15, afastou a subjetividade ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. Trata-se de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória.
3. No caso, inestimável o proveito econômico experimentado pelo autor da ação, deve incidir o art. 85, § 8o, do CPC, todavia, majorando os honorários advocatícios, a fim de remunerar adequadamente o trabalho do profissional.
4. Apelação conhecida e provida.